Tribunal: TJPA
Processo: 0008439-67.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008439-67.2018.8.14.0013

APELANTE: RAYFRAN JANUARIO MENESES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART.
155, § 4º, INCISO I DO CPB
–
DESCLASSIFICAÇAO PARA FURTO SIMPLES –
IMPOSSIBILIDADE.

Vez que a apresentação de laudo para atestar o rompimento de obstáculo é prescindível quando possuem outros elementos nos autos que o comprove. –
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– INCABIVEL – Uma vez que possuem circunstâncias desfavoráveis ao apelante. -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

RAYFRAN JANUARIO MENEZES
,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
recurso de apelação criminal,
em face

da sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema.

Consta na denúncia que no dia 10 de setembro de 2018, por volta das 19h00min, o acusado subtraiu para si 01 (um) colchão da Marca Onix e 01 (um) ar-condicionado, da residência do Sr. Sebastião de Sousa Cunha.

Transcorrida a instrução criminal o apelante foi sentenciado a pena de 03 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em regime aberto por infringência ao artigo 155, § 4º, inciso I do CPB.

Inconformado interpôs o presente recurso, em que suscita a desclassificação para o crime de furto simples, por não haver perícia que comprove o rompimento de obstáculo. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Quanto a desclassificação de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo para furto simples.

Da análise dos autos, não assiste razão ao apelante, vez que restou comprovado, através do depoimento da vítima e de testemunhas, o meio utilizado pelo acusado para entrar na residência e tentar objetos da vítima.

A vítima afirma em juízo que para adentrar em sua residência, o apelante quebrou quatro grades, os vidros das janelas e cadeados. Tal depoimento foi corroborado com a palavra da testemunha, policial militar Gilberto Alan da Silva Máximo, que declarou que ao chegar à casa pôde atestar que a grade estava forçada.

Assim, constata-se que a ação do apelante se enquadra na qualificadora pelo rompimento de obstáculo.

Ademais, a ausência do laudo para atestar a qualificadora pelo rompimento de obstáculo não impede que essa incida ao caso, visto que pode ser comprovada pelos outros meios de provas constantes nos autos.

Colaciono abaixo os precedentes deste Tribunal nesse sentido:

APELAÇÃO – ART. 155, §1º E §4°, INCISO I DO CÓDIGO PENAL – RAZÕES DA APELAÇÃO: EXCLUSÃO DA AGARAVANTE DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPROVIMENTO. 1. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE – Resta comprovado pelo depoimento das testemunhas que houve o rompimento de obstáculo com o arrombamento da porta. Segundo decisão jurisprudencial, quando há demais provas nos autos não necessita de laudo para comprovar o rompimento de obstáculo. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0010527-72.2016.8.14.0070 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/09/2023 )

Ressalta-se ainda, consoante precedentes dos Tribunais Superiores, não ser razoável a exigência de que a vítima mantenha a cena do crime intacta até o comparecimento da perícia ao local, colocando em situação de risco.

Assim, não há o que se falar quanto a desclassificação para furto simples, uma vez que restou devidamente comprovado o rompimento de obstáculo.

Quanto a redução da pena-base para o mínimo legal, também não merece prosperar.
Da análise dos autos verifica-se que a pena-base foi fixada em 03 (três) anos de reclusão, ou seja, um ano acima do mínimo legal ante a existência de circunstâncias desfavoráveis ao recorrente, como a culpabilidade, personalidade e circunstância do crime.

Em que pese a personalidade deve ser valorada favorável, ante a ausência de dados acerca de suas especificidades morais e sociais, mantenho como negativos, os vetores de culpabilidade e circunstâncias do crime ante subsídios que demonstram uma conduta (
modus operandi
) além do próprio tipo penal, motivo pelo qual mantenho o
quantum
fixado pelo juízo na pena-base

de 3 anos de reclusão e 100 dias-multa e qual tornou-se definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 22/02/2024